Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-95.2022.8.11.0023
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
1003354-95.2022.8.11.0023

CLASSE:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

ASSUNTO: [
CONTRA A MULHER
]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. L
Í
DIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
DES(A). H
É
LIO NISHIYAMA,
DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA,
DES(A). PAULO S
É
RGIO CARREIRA DE SOUZA,
DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
DRA.
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,
DES(A). GILBERTO GIRALDELLI
, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
]

PARTE(S):

[DENNYS WASHINGTON DE SOUSA ARA
Ú
JO - CPF: 095.253.553-06 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE ARRUDA CORR
Ê
A - CPF: 043.170.711-18 (ASSISTENTE), EDIMAR OLIVEIRA ONEDA - CPF: 021.471.941-31 (ASSISTENTE), ANISCLE DE SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 021.494.531-69 (VÍTIMA), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes justificadamente os Desembargadores Orlando de Almeida Perri, Rui Ramos Ribeiro e Marcos Machado.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADO NO CONTEXTO DOS AUTOS. RECURSO

DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:
Embargos Infringentes contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, negou provimento a apelação criminal e manteve a condenação do embargante pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e resistência. A controvérsia recursal cinge-se ao crime do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, cuja atipicidade foi reconhecida por voto vencido, sob o fundamento de que o consentimento da vítima afastaria o dolo na conduta do embargante.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se na hipótese dos autos houve o consentimento da vítima para fins e afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.

III. Razões de decidir:

1. A palavra da vítima, firme e coerente, é dotada de especial relevância probatória em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova carreado nos autos.

2. O contexto fático demonstra que o embargante invadiu o domicílio da vítima, mediante escalada, ameaçou-a de morte e resistiu à atuação policial, evidenciando sua plena consciência da ilegalidade da conduta e a vigência das medidas impostas.

3. O depoimento da vítima em juízo esclarece que houve uma reaproximação específica e condicionada tão logo concedidas as medidas restritivas, mas seguida de um novo afastamento do lar, sendo que 2 (dois) meses após a nova quebra da convivência (quando ainda vigoravam as restrições), o réu/embargante invadiu a residência para ameaçá-la de morte, o que evidencia o dolo e caracteriza a prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, em especial por ficar ratificada a versão narrada em sede policial, não havendo se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

4. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui elevado valor probatório, sobretudo quando corroborada por outras provas. 2. Não evidenciado pelo contexto dos autos que houve reaproximação consentida da vítima ao tempo da prática do crime, não há falar-se em absolvição por atipicidade da conduta. 3. O Protocolo CNJ 2021 para Julgamento com Perspectiva de Gênero deve ser observado para garantir a efetiva proteção às mulheres em situação de violência”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ
–
AgRg
no HC: 690491 PR 2021/0279228-5, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 07/12/2021;
AgRg
no REsp n. 2.196.243/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
, Des.
conv
. do TJRS, Quinta Turma, j. em 17/06/2025;
AgRg
no
AREsp
n. 2.884.194/DF, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 20/05/2025.
TJPR
– 0014112-79.2025.8.16.0000, Rel.
Luis
Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. em 07/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por
DENNYS WASHINGTON DE SOUSA ARAÚJO
contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal deste Sodalício que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso defensivo, para manter a sentença que o condenou a pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática de crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e resistência, descritos respectivamente nos
arts
. 24-A, da Lei n. 11.340/06, 147 e 329, do CP.

Os autos revelam que, no dia 21/12/2022, por volta das 19h25min, o embargante descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira (A. S. N.), nos autos de n. 1002758-14.2022.811.0023, bem como ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, além de se opor à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo.

A defesa sustentou a atipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva por ter havido consentimento da vítima para sua reaproximação, tese rechaçada pelo relator do apelo criminal,
s
ua Excelência o Des. Juvenal Pereira da Silva
,
acompanhado pelo revisor. No entanto, o Des. Hélio
Nishiyama
apresentou voto divergente no sentido de que o entendimento do STJ é de que o consentimento da vítima para aproximação do acusado afasta a tipicidade material da infração descrita no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, mesma linha adotada Quarta Câmara Criminal.

Em suas razões (Id. 275406887), a defesa requer que prevaleça o voto divergente, prolatado por Sua Excelência o Des. Hélio
Nishiyama
, que o absolveu quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva.

Sustenta que na hipótese dos autos deve ser reconhecida a atipicidade da conduta descrita no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, porque o depoimento da vítima em juízo evidencia que houve consentimento desta para que houvesse a aproximação do réu/embargante que, nos termos da jurisprudência do STJ, o consentimento da vítima embora não revogue as medidas protetivas automaticamente, descaracteriza a figura típica do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, por retirar do réu o dolo de desobediência.

Assim, com tais argumentos, busca a reforma do acórdão requerendo a sua absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, conforme os argumentos tecidos pelo voto vencido na apelação criminal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 280023893).

O recurso foi admitido pelo relator do Apelo Criminal, o qual determinou a distribuição dos presentes Embargos Infringentes na forma regimental (Id. 275778884).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de embargos infringentes manejado pela defesa do réu.

A questão não demanda maiores considerações.

Não se desconhece o posicionamento do STJ no sentido de que o consentimento da vítima impõe o reconhecimento da atipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06). A Quarta Câmara Criminal, inclusive, segue esse posicionamento, tal como salientado pelo voto divergente da apelação.

Contudo, no caso dos autos, o trecho do depoimento da vítima em juízo destacado no voto divergente deve ser analisado sob o contexto dos autos, o qual passo a ponderar e justificar as razões pela qual, acompanhei o voto do relator quando do julgamento da apelação criminal.

No caso em tela, a vítima solicitou medidas protetivas em desfavor do réu/embargante nos autos de n. 1002758-14.2022.811.0023, as quais foram concedidas em outubro/2022, consistentes em:

I) Proibição de frequentar a residência e escola da vítima e seus familiares;

II) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive via mensagens de celular (“whatsapp”, torpedos SMS e redes sociais –
facebook
,
instagram
,
telegram
);

III) Proibição de se aproximar da ofendida, obedecendo o limite de 300 metros de distância. (Id. 241932691).

No dia 21/12/2022 o réu/embargante descumpriu essas determinações.

Consigno que na fase policial, a vítima declarou que:

(...)
se encontrava dentro de sua casa, sozinha, quando escutou alguém pulando para dentro do seu quintal
; QUE,
o suspeito a abordou abruptamente
e segurou em sua blusa, pela gola, olhando em seus olhos ele
disse que iria matá-la hoje e que iria beber seu sangue
; (...). QUE, o suspeito
fez ameaças, disse que se chamasse a Polícia e conseguisse escapar iria voltar para matá-la
; QUE, o suspeito lhe disse que sabia o que iria acontecer, afirmando que ficava sozinha na casa; QUE, o suspeito disse também que se chamasse a Polícia para ele a usaria como refém; QUE,
o suspeito saiu dizendo que iria no bar da rua Caiçara e logo voltaria, em seguida ele pulou o muro para a rua
;
QUE, seu portão só fica trancado no cadeado
; QUE,
aproveitou a brecha e saiu de casa, ficando na vizinha observando se o suspeito retornaria; QUE, quando avistou o suspeito retornando ligou para a Polícia Militar
; QUE, quando os Policiais Militares chegaram, o suspeito pulou para o terreno dos vizinhos dos fundos; QUE, o suspeito passou caminhando pela rua de sua casa, imediatamente alertou os Policiais; QUE, o suspeito não obedeceu os Policias e por duas vezes tentou avançar em sua direção; QUE, o suspeito deu trabalho para os Policiais Militares e até tentou pegar a arma de um deles;
QUE, mesmo preso o suspeito continuou com ameaças, ele disse que iria matá-la
e também os Policiais; QUE, acredita que o suspeito tinha algum coisa na mão quando tentou avançar em sua direção, mesmo na presença dos Policiais, afirma que podia ser uma faca;
QUE, cerca de quinze dias atrás procurou a Delegacia de Polícia Civil para requerer medida protetiva, na oportunidade contou o terror que passou nas mãos do suspeito, desde então ele estava foragido
; QUE, o suspeito também lhe disse que havia fugido para o estado do Pará após agredi-la; QUE, deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito pelo crime de AMEAÇA (...). (grifos meus) (Id. 241932689).

Em juízo, tal como consta no voto condutor do apelo, a vítima ratificou a versão narrada na fase inquisitorial. Extrai-se de seu depoimento, submetido ao crivo do contraditório, em síntese, que:

(...)
os fatos realmente ocorreram
(...). S
olicitou a medida protetiva no mês de outubro/2022 e ela não foi retirada, estava valendo em dezembro/2022
. (...). Que
no dia 21/12/22 pulou o muro da sua casa (...) que ele não aceitou o término do relacionamento, que a mataria e beberia o seu sangue
(...) (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 241933736).

No mesmo relatório de mídias consta, ainda, a prova testemunhal dos policiais que atenderam a ocorrência (Luiz Felipe Arruda Corrêa e Edimar Oliveira
Oneda
), tal como já consignados no voto condutor (Id. 268068901).

O voto divergente, o qual a presente pretensão recursal quer fazer prevalecer, se apegou ao trecho da narrativa da vítima, no ponto em que, ao ser questionada pela defesa do réu/embargante, respondeu ter reatado o relacionamento. Ocorre que essa afirmação deve ser avaliada sob todo o contexto exposto nos autos.

Nesta oportunidade revisitei os autos e atentamente ouvi a mídia disponível para reafirmar o que já havia constatado ao revisionar os autos em sede de apelação, ou seja, que após a vítima ter ratificado toda a narrativa exposta na fase policial, a defesa lhe questionou se entre outubro/2022 (quando foram fixadas as medidas protetivas) e dezembro/2022 eles voltaram a ter um relacionamento. Eis o contexto da pergunta que se extrai nos autos:

Defensor: (...) em complementação ao que o Promotor já perguntou, (...)
as medidas protetivas, a data específica delas, o deferimento foi feito em 06/10/22 e esse fato que a gente está apurando, a entrada do Dennys na casa da senhora é de 21/12/22
.
Nesse período de outubro até esse dia 21/12/22, vocês voltaram a ter um relacionamento amoroso? ou só de amizade? Conversavam? como que foi esse intermeio entre outubro e dezembro?

Vítima:
nesse mês (de outubro) voltamos
.

Defensor: voltaram né? E então
o Dennys frequentava a casa da senhora
normalmente?

Vítima:
não senhor
. Voltamos com uma condição, que ele fosse trabalhar (inaudível) e a gente se encontrasse (inaudível).

Defensor:
tá
... entendi. Mas a senhora conversava com ele espontaneamente? Esporadicamente se encontrava com ele?

Vítima: Sim, senhor. (...). (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 241933736).

Entendo que a vítima foi induzida a responder que havia reatado o relacionamento de forma definitiva. A defesa sustenta que ao tempo de sua prisão (21/12/22) o embargante e a vítima estariam convivendo como um casal, no entanto o que se extrai do contexto dos autos é que ao longo da relação
a
vítima já havia sido agredida outras vezes, solicitou medidas protetivas em outubro/22, que tentou reatar o relacionamento de forma pontual e condicionada, o que não prosperou, tanto que as medidas protetivas não foram retiradas.

A tese defensiva de que as partes haviam reatado o relacionamento não se mostra compatível com a situação de flagrância (contexto de sua prisão). Constato que ao responder à pergunta da defesa,
a vítima afirma que em outubro voltaram
,
ou seja, especificamente naquele momento, mas que isso não deu certo, pois havia uma condição que não foi satisfeita pelo réu/embargante
.

Portanto, quando a defesa pergunta à vítima se ela
conversava com ele espontaneamente? Esporadicamente se encontrava com ele?
e obtém uma reposta afirmativa, é certo que pelo contexto de seu depoimento, a reposta foi afirmativa notadamente fazendo alusão ao mês de outubro/2022 não a dezembro/22.

O que se denota, ainda, no depoimento da vítima em juízo, é que o réu/embargante retornou para Mato Grosso em dezembro/22, quando após pular o muro da vítima a abordou lhe ameaçando de morte, efetivamente descumprindo, assim, as medidas protetivas que lhe foram impostas.

Se estivéssemos a julgar um possível descumprimento de medidas protetivas ocorrido em outubro/22, tão logo estas foram fixadas, não teria dúvida alguma em acompanhar a divergência, pois naquele momento houve a retomada do relacionamento, houve o consentimento, mas este foi específico, só por um instante, pois está claro nos autos que esse consentimento não perdurou, e não houve convivência entre as partes, pois o réu/embargante não voltou a trabalhar (exigência da vítima para que a convivência fosse reatada). Portanto, ainda que em outubro/22 tenha havido uma reaproximação do casal, é certo que esta não se estendeu até dezembro/22 (cujo fato está especificamente em análise).

Tanto que
o réu se encontrava em outro Estado da federação (Pará) e só retornou para Mato Grosso em dezembro/22
, quando então descumpriu as medidas protetivas que estavam em vigor, ao pular o muro da residência da vítima e ameaçá-la de morte, o que é corroborado pela própria narrativa do réu/embargante na fase policial, ou seja, no dia seguinte aos fatos. Vejamos:

(...)
QUE,
estava no estado do Pará
, na cidade Castelo dos Sonhos;
QUE, ainda no Estado do Pará mandou mensagem para A.
(
ofendida
); QUE, mandou um "oi" no intuito de iniciar um diálogo (...) QUE, foi convencido a retornar a Peixoto, (...)
QUE,
chegou em Peixoto a aproximados sete dias
, desde então está hospedado no Hotel Pioneiro
, ao lado da rodoviária (...). (grifos meus) (Id. 241932694).

Ora, quem convive sob mesmo teto e reata um relacionamento amoroso (tese defensiva), não pula o muro de casa. No caso em tela, o réu/embargante assim o fez, tanto para entrar como para sair da residência da vítima ao perceber a presença dos policiais. Portanto, sabia ele que descumpria as medidas protetivas que lhe foram impostas.

A propósito, friso que o Incidente de Insanidade Mental instaurado na origem (
PJe
n. 1001550-58.2023.8.11.0023) concluiu que o réu/embargante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito e inteiramente capaz de determinar-se de acordo com este entendimento ao tempo dos fatos (Id. 241933732).

Do contexto probatório, verifico que a vítima descreveu o evento ocorrido, mencionando especificamente que as medidas foram descumpridas. Ela detalhou as circunstâncias, apontou o autor e o modo em que o ato ocorreu, fornecendo detalhes sobre as ações do réu/embargante e como isso lhe causou incômodo desnecessário.

Embora o réu/embargante tenha negado a prática delitiva e que aproximação com a vítima foi consentida, a tese defendia se mostrou isolada nos autos. Ao revés, a ofendida foi firme e coerente e frisou que sua interação com o réu/embargante foi apenas específica e ao tempo do descumprimento não estavam juntos, o que afasta a tese de aproximação consentida.

Nesse ponto cumpre salientar que

a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, ressaltando, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, em especial na hipótese em tela, em que houve ameaça de morte.

Assim, é importante consignar que o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que este tenha ciência da medida imposta, fato este incontestável nos presentes autos. O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei n 11.343/
2006) tem
como objeto jurídico o respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Portanto, violado esse direito, não há falar-se em absolvição do réu/embargante.

Em síntese, se a aproximação do réu/embargante não teve a concordância da vítima em dezembro/22, houve a lesão ao art. 24-A, da Lei 11.340/20, evidenciando-se a conduta dolosa de desobediência da medida protetiva.

Diante desse quadro, não desconsiderando
in absoluto
, o entendimento jurisprudencial do STJ e deste Sodalício citados pelo voto divergente da apelação criminal, reafirmo que, na hipótese dos autos, não há falar-se em atipicidade do crime descrito no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

A propósito:

REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TORTURA-CONFISSÃO E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
(ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DA LEI Nº. 9.455/47 E
ART. 24-A, DA LEI Nº. 11.340/06
) - 1. PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO ISENTA DE CUSTAS - 2. PLEITO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL - REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ DEBATIDOS E JULGADOS - INEXISTÊNCIA DE FATOS, ARGUMENTOS OU PROVAS NOVAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO CONHECIMENTO - 3.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA - EFETIVO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
- AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTES E JULGADA IMPROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA. (TJPR 00141127920258160000, Rel.
Luis
Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. em 07/04/
2025
, Data de Publicação: 08/04/
2025
) (grifos meus).

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
. CRIME PREVISTO NO
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006
.
REVERSÃO DA CONDENAÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A APROXIMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELATO DA VÍTIMA SOBRE A VIOLAÇÃO DE MEDIDAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
. NÃO CABIMENTO DA ATUAÇÃO EX OFFICIO. (...). 2.
Se o descumprimento de medidas protetivas foi informado ao juízo pela própria vítima, infere-se que a aproximação do réu até esse momento não foi consentida
, ficando afastada qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial que manteve a condenação. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 690491 PR 2021/0279228-5, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 07/12/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021) (grifos meus).

Ao arremate, consigno que o STJ decidiu recentemente que para afastar a tipicidade do crime do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 é imprescindível que o consentimento da vítima seja expresso, o que não se evidencia na hipótese do caso em análise. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006)
.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA TIPICIDADE EM TESE. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO
. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA MEDIDA. EMBRIAGUEZ. CONDUTA DOLOSA COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).2.
O Tribunal de origem manteve a condenação
do agravante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência,
destacando que o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial
. 3.
A defesa alega que houve consentimento da vítima para a aproximação e ingresso do réu em sua residência, o que afastaria o dolo necessário à configuração do delito
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da vítima para a reaproximação do suposto agressor afasta a tipicidade do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 6.
A análise do caso concreto evidenciou que
não houve

consentimento expresso da vítima
para a entrada ou permanência do agravante em sua residência, configurando a violação da medida protetiva
. 7. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg
no REsp n. 2.196.243/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
, Des.
conv
. do TJRS, Quinta Turma, j. em 17/06/
2025
, DJEN de 25/06/
2025
) (grifos meus).

(...) "
O consentimento da vítima para a aproximação do réu pode, em tese, afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva
, por excluir a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, conforme jurisprudência desta Corte (
AgRg
no
AREsp
n. 2.330.912/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
28/8/2023)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.573.895/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).
No entanto,

para fins de eventual reconhecimento de atipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006, o Superior Tribunal de Justiça exige que tal consentimento tenha de estar incontroverso nos autos
. (...). (
AgRg
no
AREsp
n. 2.884.194/DF, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 20/05/
2025
, DJEN de 26/05/
2025
) (grifos meus).

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, uma vez que nada respalda o infundado pedido de absolvição, porquanto bem evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas no tocante ao crime de descumprimento de medidas protetivas e ausente consentimento da ofendida, o que elide a hipótese de se cogitar em eventual atipicidade do crime do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
REVISOR
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
05

DE
JU
NHO
DE 2025 (PLENÁRIO VIRTUAL):

JULGAMENTO ADIADO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR HÉLIO NISHIYAMA.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
REVISOR
):

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

A divergência instaurada nos autos é pontual e consiste em saber se o consentimento da vítima para aproximação/contato com o acusado afasta a tipicidade material do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência (art. 24-A,
caput
, da Lei n.11.340/2006).

Antes de abordar a temática em si, é preciso fazer alguns registros.

De acordo com a tese defendida pelo Ministério Público e acolhida pelo magistrado sentenciante, o embargante teria descumprido medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira (A. S. N.), ameaçado causar mal injusto e grave à vítima e resistido à prisão em flagrante, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Em razão desse contexto, o embargante foi condenado por praticar os crimes de descumprimento de medida protetiva (art.24-A, da Lei n.11.340/2006), ameaça (art.147,
caput
, CP) e resistência (art.329,
caput
, CP) à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, entre outras teses, que a conduta do réu relativa ao delito de descumprimento de medida protetiva seria materialmente atípica, uma vez que a ex-companheira consentiu em se aproximar do embargante e eles retomaram o relacionamento amoroso.

Ao apreciar o recurso de apelação, a Quarta Câmara Criminal, por maioria de votos, negou provimento ao apelo, nos termos do voto relator,
Des. Juvenal Pereira da Silva
, nos termos assim ementados:

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. RESISTÊNCIA À PRISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Dennys Washington de Sousa Araújo contra sentença da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o condenou pelo descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), ameaça (art. 147 do Código Penal) e resistência à prisão (art. 329 do Código Penal), fixando pena em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição do réu, sustentando a atipicidade da conduta diante do suposto consentimento da vítima para sua aproximação e a insuficiência de provas quanto à resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o consentimento da vítima descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva
; (
ii
) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e resistência à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois se trata de norma de ordem pública destinada à sua proteção, sendo irrelevante eventual anuência.

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

5. Os relatos dos agentes públicos demonstram que o réu ofereceu resistência à prisão, inclusive tentando tomar a arma de um dos policiais e ameaçando a vítima e os agentes, configurando os delitos previstos nos
arts
. 147 e 329 do Código Penal.

6. A conduta do réu reflete uma contínua violação dos direitos fundamentais da vítima, configurando múltiplas formas de violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340/2006, sendo inviável a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O consentimento da vítima não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, pois se trata de norma de ordem pública.

2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos.

3. A resistência à prisão se configura quando há oposição ativa mediante violência ou ameaça à execução de ato legal por autoridade competente.
[destaquei]

Na ocasião,
divergi
do eminente Relator no que se refere à
tese
de que o
“consentimento da vítima não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, pois se trata de norma de ordem pública”
e, por conseguinte, votei pelo
parcial provimento
ao recurso de apelação, exclusivamente para absolver o embargante do crime previsto no art. 24-A,
caput
, Lei n.11.340/2006.

Naquela oportunidade, dei especial destaque às declarações judiciais da vítima, que confirmou ter voltado a se relacionar amorosamente com o embargante na vigência das medidas protetivas de urgência.

Ponderei que o consentimento da ofendida afasta a tipicidade material da conduta, diante da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado e de dolo de desobediência à ordem judicial, na esteira da reiterada jurisprudência da Corte Cidadã e entendimento pretérito da própria 4ª Câmara Criminal do TJMT.

O impasse foi resolvido pelo
Des. Lídio Modesto
, que acompanhou o relator e agora relata estes infringentes.

Nestes infringentes, o embargante intenta a prevalência do voto vencido, para absolvê-lo do delito de descumprimento de decisão que defere medidas protetivas de urgência.

Para subsidiar a pretensão, argumenta que:
(i)
o voto condutor considerou unicamente que as medidas protetivas ainda estavam vigentes à época dos fatos, ignorando que a própria vítima admitiu em juízo ter voltado a se relacionar amorosamente na vigência das restrições protetivas;
(
ii
)
o consentimento da ofendida, apesar de não revogar as medidas protetivas automaticamente, impede que se reconheça o dolo de desobediência na conduta do embargante, o que, por consequência lógica, afasta a tipicidade material da conduta.

O relator destes infringentes assevera que, na presente hipótese, não houve efetivo consentimento da vítima para aproximação do réu, mas apenas uma reconciliação pontual no mês de outubro de 2022, e que o conjunto probatório evidencia que, na data do crime, a ofendida não anuiu com a presença do acusado em sua residência.

Feito este breve relato e com a devida vênia ao eminente relator, entendo que os embargos
comportam acolhimento
, conforme será exposto a seguir.

Conforme visto, o voto vencedor seguiu o entendimento de que “
O consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois se trata de norma de ordem pública destinada à sua proteção, sendo irrelevante eventual anuência.”.

Assim, é necessário sedimentar a controvérsia quanto ao ponto de divergência delimitado nos embargos, qual seja,
se o consentimento da vítima para aproximação ou reconciliação do casal é suficiente ou não para afastar a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva
.

O ponto nodal a ser dirimido consiste em estabelecer se a norma visa primordialmente proteger a administração da justiça – enquanto interesse público na eficácia das decisões judiciais – ou se tem por escopo fundamental a tutela da integridade multidimensional da mulher destinatária das medidas protetivas.

Para a adequada solução da questão, impõe-se o recurso à hermenêutica jurídica, ciência da interpretação das normas, cuja finalidade precípua é extrair o sentido e o alcance dos textos legais para sua correta aplicação aos casos concretos.

Nessa perspectiva, diversos métodos interpretativos foram desenvolvidos pela doutrina, a exemplo das interpretações gramatical, lógica, sistemática, histórica e teleológica.

Dentre esses métodos, o teleológico objetiva aferir o significado e a extensão da norma considerada em sua essência, com foco na
vontade da lei
(
voluntas
legis
). Para sua determinação, procede-se à investigação da finalidade da lei, isto é, da razão determinante que legitima e embasa o comando normativo (
ratio
legis
). Essa razão revela o escopo da lei, indicando a finalidade específica para a qual foi editada.

Por meio da interpretação teleológica, persegue-se a justificação social da lei, a finalidade almejada pela norma, o “
pra quê
” da lei. O direito, assentou Miguel
Reale
, é um fato histórico-cultural, porque “
os fatos humanos se integram normativamente no sentido de certos valores
”, razão pela qual, ao colimar o fim social da lei, o intérprete deve buscar descobrir o valor em que ela se estriba ou por ela cobiçado (LOBO, Jorge. Hermenêutica, interpretação e aplicação do Direito.

Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, n. 72, abr./jun. 2019. Disponível em:
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1344914/Jorge_Lobo.pdf
).

Portanto, esse método hermenêutico não se limita à literalidade do texto, mas persegue o fim social da lei, investigando os valores que a norma pretende proteger e os objetivos que visa alcançar.

A interpretação teleológica revela-se particularmente importante quando a aplicação meramente literal da norma conduz a resultados que se afastam dos propósitos que motivaram sua criação, exigindo do intérprete uma compreensão mais profunda dos fundamentos do comando normativo.

De volta ao caso em julgamento, conquanto parte da doutrina compreenda que o bem jurídico primariamente tutelado pelo art. 24-A da Lei 11.340/06 seja a administração da justiça, uma interpretação teleológica e constitucionalmente orientada revela que o verdadeiro escopo da norma é resguardar e tutelar a integridade física, moral, psicológica, sexual e financeira da mulher.

A Lei Maria da Penha foi concebida como sistema integral de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, conforme expressa declaração de seus objetivos no artigo 1º, e nessa perspectiva sistêmica, as medidas protetivas previstas em seu artigo 22 constituem instrumentos para garantir a segurança e integridade multidimensional da vítima.

O tipo penal do artigo 24-A deve ser compreendido dentro desse contexto teleológico. O descumprimento das medidas protetivas configura crime não pela mera desobediência formal à decisão judicial, mas pelo potencial risco gerado à mulher protegida.

Essa compreensão encontra respaldo na própria estrutura normativa da Lei n. 11.340/06, a qual foi elaborada especificamente para criar mecanismos para coibir e prevenir toda forma de violência psicológica e familiar contra mulher, resguardando sua integridade em um contexto multidimensional (físico, psicológico, moral e patrimonial), o que evidencia que a integridade da mulher, e não a administração da justiça abstratamente considerada, constitui o valor primordial tutelado pelo crime previsto no art. 24-A.

Assim, quando a ofendida consente livre e conscientemente com a aproximação do agente e retoma voluntariamente a relação, sem qualquer constrangimento ou vício de vontade, não há que se falar em lesão ou perigo de lesão aos bens jurídicos que a norma penal visa resguardar, o que conduz necessariamente à atipicidade material da conduta.

Embora o Estado possa e deva proteger pessoas em situação de vulnerabilidade contra aqueles que se aproveitam do desequilíbrio da relação, a vulnerabilidade não pode ser presumida de forma absoluta pela simples condição de mulher destinatária de medida protetiva, devendo a presunção de vulnerabilidade ser relativa, admitindo prova em contrário quando demonstrado o consentimento livre e válido [MARTINELLI, João Paulo Orsini; BEM, Leonardo Schmitt; GILABERTE, Bruno. Revista jurídica (Porto Alegre): Síntese, v.75, n.570, (abr. 2025), páginas 65 -82].

A interpretação que presume de forma absoluta a vulnerabilidade da mulher sempre que houver medida protetiva em seu favor encontra óbice no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que tem como corolário fundamental o respeito à autonomia individual.

Isso porque negar a mulher a possibilidade de se posicionar sobre fatos relevantes de sua vida constitui, igualmente, uma forma de violência, travestida de boas intenções paternalistas.

Não se nega que, tratando-se de violência doméstica, a relação de gênero é geralmente marcada por uma assimetria de poder que coloca a mulher em posição de vulnerabilidade, muitas vezes incapaz de resistir ou negar o acesso do agressor, inclusive por coação psicológica.

E seguindo essa lógica, parte da doutrina e da jurisprudência defende que o consentimento dado pela vítima para que o agressor retorne ao lar comum ou permaneça em contato não descaracterizaria o crime, por ser manifestação de uma vontade viciada pelo ciclo de violência, e, portanto, inválida para afastar a tipicidade da conduta.

Todavia, reconhece-se que a aplicação do tipo penal deve harmonizar a proteção da ordem pública com a preservação da autonomia da mulher, de modo que, em situações excepcionais, quando comprovado que o consentimento da vítima decorreu de um ato de vontade livre, consciente e sem constrangimentos, a conduta poderá não se subsumir ao tipo penal do artigo 24-A, por inexistir efetivo descumprimento da medida protetiva.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, diante do princípio da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento
válido
da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, conduzindo à atipicidade material da conduta (
AgRg
no
AREsp
2718544/DF, Sexta Turma,
DJe
25/03/2025;
AgRg
no
AREsp
2731331/GO, Quinta Turma,
DJe
05/03/2025;
AREsp
2049863/MG, Quinta Turma,
DJe
08/11/2023; HC n. 521.622/SC, Sexta Turma,
DJe
22/11/2019).

Todas as Câmaras Isoladas Criminais deste Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento da Corte Superior, já se pronunciaram no mesmo sentido (
ApCrim
n. 1001061-88.2022.8.11.0109, Rel. Des. Marcos Machado;
ApCrim
n. 1000994-14.2021.8.11.0092, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri;
ApCrim
n. 1001239-20.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha;
ApCrim
n. 1000251-09.2023.8.11.0100, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro;
ApCrim
n. 1000467-17.2022.8.11.0031, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
;
ApCrim
n. 1000987-94.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho;
ApCrim
n. 1015442-74.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto).

Diante de todo o exposto, considerando que o bem jurídico primariamente tutelado pela norma insculpida no artigo 24-A da Lei n.11/340/2006 é a integridade da mulher, conclui-se que a anuência da vítima, livre de coações ou interferências externas, com a aproximação do agente e
a retomada
do relacionamento amoroso, afasta a ideia de lesão ou perigo de lesão aos bens jurídicos que a medida protetiva visa proteger e, conduz, por conseguinte, à atipicidade material da conduta.

Fixadas essas premissas, com a devida vênia ao eminente relator, na hipótese dos autos, o conjunto probatório não permite concluir que a relação amorosa foi reatada pontualmente em outubro de 2022, tampouco que teria se limitado àquele período específico. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram inequivocamente que houve consentimento da vítima para a aproximação do embargante, consentimento este que se estendeu até a data dos fatos.

Na fase extrajudicial, a vítima declarou que cerca de quinze dias antes do episódio narrado na denúncia, ocorrido em 21/dezembro/2022 – quando o réu invadiu a sua casa e a ameaçou de morte, bem como resistiu à prisão –, ela havia procurado a Delegacia de Polícia Civil para requerer novas medidas protetivas, relatando que o embargante havia fugido para o Estado do Pará após agredi-la. Na ocasião, não mencionou que tinha reatado o relacionamento com o réu (id. 241932689).

Contudo, esse boletim de ocorrência nunca foi juntado aos autos.

Por outro lado, o próprio embargante, em seu interrogatório policial, admitiu que quinze dias antes dos fatos, ele e a então companheira discutiram e se agrediram mutuamente, mas sustentou categoricamente que estavam se relacionando à época dos fatos, porquanto a vítima ia ao hotel onde estava hospedado para dormirem juntos e ele também frequentava a casa dela (id. 241932694).

A versão do acusado encontra respaldo nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo no depoimento da vítima.

Em juízo, a ofendida confirmou os eventos que levaram à prisão em flagrante do acusado, aduzindo que ele invadiu sua casa porque não aceitava o fim do relacionamento e, uma vez lá dentro, disse que a mataria e beberia seu sangue, o que a motivou a acionar a Polícia Militar.

Em contrapartida, quando questionada pela defesa se estava se relacionando com o embargante entre outubro [época do deferimento das medidas protetivas de urgência – 06.10.2022] e dezembro de 2022, a ofendida confirmou de forma objetiva e inequívoca que sim, senão vejamos:

“
(...)
Defensor Público
: Nesse período, entre outubro, essa data de outubro e esse dia 22 de dezembro, vocês voltaram a ter um relacionamento amoroso? Ou só de amizade? Conversavam? Como foi esse entremeio (sic)
entre outubro e dezembro?

Vítima
: Nesse meio... voltamos. (...)”
(mídia audiovisual - id. 271604885).

Na sequência, o Defensor Público questionou se o réu frequentava sua casa, o que a ofendida negou:

“
Defensor Público
: O Dennys frequentava a casa da senhora normalmente?

Vítima
: Não. Voltamos com uma condição, que ele fosse trabalhar e a gente se encontrasse ... (inaudível)”

Não obstante, indagada se, mesmo não residindo no mesmo local, “
conversava com ele (réu) espontaneamente, esporadicamente se encontrava com ele?
”, a ofendida respondeu de forma categórica “
Sim, senhor!
”, evidenciando a manutenção de contato voluntário e consciente com o embargante no período.

Durante seu interrogatório judicial, o réu voltou a afirmar que estava no estado do Pará quando a ofendida entrou em contato, informando-lhe que estava grávida, o que o motivou a retornar a Peixoto de Azevedo. Declarou que retornou à convivência com a ofendida e que, no dia dos fatos, ela armou uma espécie de emboscada para ele ser preso

(mídia audiovisual - id. 271604885).

É relevante anotar que em momento algum a vítima afirmou que o relacionamento fora reatado pontualmente em outubro e posteriormente encerrado. Conquanto tenha ressaltado que o réu não voltou a residir em sua casa, a resposta da ofendida foi clara e direta, confirmando a reconciliação em outubro, sem sinalizar qualquer marco temporal de seu encerramento prévio ou contemporâneo à data dos fatos apurados nestes autos.

Com efeito, a versão apresentada pelo acusado e pela vítima em juízo convergem para demonstrar a existência de relacionamento consensual mantido entre as partes até período muito próximo aos fatos, circunstância que assume relevância fundamental para a aferição da tipicidade da conduta.

O contexto evidencia situação em que, embora na data específica dos fatos a ofendida tivesse o anseio de encerrar definitivamente a relação – circunstância que desencadeou a invasão de sua residência e os demais crimes apurados nos autos –, o conjunto probatório demonstra que ela havia anuído com a aproximação do embargante ao reatar a relação – e sem qualquer vício de consentimento.

Nesse sentido, cita-se passagem de um dos precedentes da Corte Cidadã:

“Em que pese a alegação do Ministério Público no sentido de que não houve liberdade no consentimento da ofendida, tendo as partes se reconciliado em decorrência de ameaças e intimidações por parte do réu, tenho que não há prova concreta de que tal tenha ocorrido, na ocasião. Ao contrário, o consentimento da ofendida mostra-se incontroverso.

Tanto que, como já referido, a ofendida, em juízo, informou que não se importou e que ficaram juntos novamente até o dia dos fatos. Não houve a indicação, pela ofendida, de nenhum fato ou circunstância a demonstrar que a reconciliação, na ocasião, ocorrera por imposição, ameaça ou intimidação do réu.

É certo que houve o registro de ocorrência anterior, com pedido de medidas protetivas por parte da ofendida, como salientou o Ministério Público Federal. Todavia, trata-se de situação pretérita, tendo havido a reconciliação, no curso das medidas protetivas de urgência. Não havendo, como referido supra, nenhuma indicação de que a vontade da ofendida sofreu alguma interferência por parte do demandado, inarredável o reconhecimento do seu consentimento para a aproximação do réu, preservando, com isso, a autonomia da sua vontade.”
(
AgRg
no
AREsp
2718544/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, Julgado em 18/03/2025,
DJe
25/03/2025).

Entender que dias antes do episódio narrado nestes autos o réu estava autorizado a manter uma relação amorosa com a vítima, mas no dia do episódio em si, não
estava “voltando”
a infringir a norma penal em discussão, é uma compreensão que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), que, conquanto originários do direito civil, podem ser invocados para compreender o cenário fático.

Nessa linha, compreende-se que o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva exige não apenas o conhecimento da existência da medida judicial, mas também a consciência de que se está violando uma proibição atualmente válida e eficaz.

No caso em exame, as provas amealhadas não demonstram que o embargante possuía legítima convicção de que as medidas protetivas produziam mais efeitos práticos em face da retomada consensual da relação amorosa com a ofendida, circunstância que afasta o dolo de desobediência exigido pelo tipo penal.

Diante do exposto, reconheço que a vítima, em manifestação de vontade desembaraçada e livre de coações, ameaças ou pressões, consentiu com a aproximação do embargante e a retomada do convívio amoroso, consentimento que perdurou até período muito próximo aos fatos e, sobretudo, gerou legítima expectativa de que conduta não infringia a lei.

Enfim, a interpretação teleológica da norma prescrita no artigo 24-A da Lei n.11.340/2006, conjugada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, autonomia individual e intervenção mínima do direito penal, impõe o reconhecimento da atipicidade material da conduta quando demonstrado o consentimento válido da ofendida, em vista da ausência de lesão ou perigo de lesão aos bens jurídicos efetivamente tutelados pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, em especial a integridade multidimensional da mulher.

Do mesmo modo, verifica-se a ausência de dolo de desobediência, em face da legítima expectativa gerada pelo comportamento da ofendida ao reatar livremente o relacionamento com o réu.

Portanto, com a devida vênia ao eminente relator,
dou provimento
aos embargos infringentes para absolver
Dennys Washington de Sousa Araújo
quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(VOGAL
):

Colenda Turma,

Acompanho o voto divergente pela
s

razões

que passo a expor, as quais se ancoram na compreensão da
natureza peculiar
d
o crime previsto no artigo 24-A da Lei
n.º
11.340/06.

Este delito difere substancialmente da desobediência tradicional tipificada no Código Penal, que visa proteger a autoridade de uma ordem legal em sentido amplo.

A
Lei 11.340/06
a
t
é poucos anos não
previa nenhum tipo penal
e

o
que ela prevê

é justamente o
delito do
artigo

24
-A
porque,
antes
d
e seu

advento
,
apenas acrescentou os
parágrafos ao artigo 129
. A essência da
L
ei Maria da Penha
não é
ter descrições típico penais
.

A sua naturez
a não preza pelas tipologias penais.

O
delito do artigo 24
-A
, inobstante a aplicação das medidas protetivas,

em sede judicial,
o bem jurídico primordialmente a ser tutelado é a tranquilidade, a integridade física e
psíquica.
A

Lei 11.340/06

é praticamente um microssistema penal
,
no qual cada elemento,

adquire um significado particular e um alcance distinto quando inserido em sua órbita,
tanto que usa as tipificações remetidas.

Um exemplo claro dessa ressignificação é o crime de ameaça. O crime de
ameaça,
previsto no Código Penal e não na Lei Maria da Penha,
adquire
uma roupagem e um verniz absolutamente diverso

quando há a gravitação da
Lei 11.340/06.

A Lei Maria da Penha, em suma, protege um caleidoscópio de bens jurídicos, todos gravitando em torno da proteção
da vítima
.

Nesse panorama, a eventual
anuência da vítima
, mesmo que implícita – o que, aliás, não parece ser o caso nos autos –, implica, a meu ver, na
atipicidade formal e material
do delito.

Com essas considerações, e em face da peculiaridade e do espírito protetivo que permeiam a Lei Maria da Penha, acompanho integralmente a
divergência
exarada no voto do Revisor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (
VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanhei com a devida atenção o voto do Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, e de fato, minha posição inicial no Plenário Virtual alinhava-se ao seu entendimento. No entanto, os esclarecimentos apresentados pelo Desembargador
Hélio

Nishiyama
, somados aos pertinentes acréscimos de Vossa Excelência,
impõem uma revisão do meu posicionamento
.

Diante dos fundamentos agora robustecidos,
divirjo da minha própria convicção para acompanhar a
divergência
apresentada
.

É
como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(VOGAL
):

Senhor
P
residente,

Antecipadamente, declaro meu voto em
consonância com o eminente Relator, pois a divergência trazida pel
o douto Revisor se centra em questões de interpretação teleológica.

Em primeiro lugar, a vítima, em dado momento, consentiu em dialogar e condicionou um possível restabelecimento do relacionamento à obtenção de emprego pelo embargante. Ocorre que, posteriormente, o embargante, que havia deixado o estado, retornou do Pará após uma conversa, na qual, aparentemente, ela teria mencionado uma gravidez. Se o consentimento da vítima fosse genuinamente harmonioso e livre de constrangimentos, seria razoável supor que o embargante se dirigiria diretamente à residência dela.

A natureza desse "consentimento" permanece obscuro, pois, conforme bem pontuado pelo douto Relator, por que a entrada do embargante na residência "na calada da noite", mediante escalada de muro? Ademais, quanto à medida protetiva em vigor,
não houve nenhuma
comunicação oficial que a descaracterizasse.

A interpretação doutrinária teleológica, apresentada pelo eminente Revisor, demonstra um
brilhantismo teórico inegável
. Contudo, no presente caso, ela não se coaduna com a realidade fática. O
descumprimento da medida protetiva é irrefutável
, uma vez que
esta
se encontrava em plena vigência. É fundamental ressaltar a
discrepância temporal
entre o suposto consentimento para uma conversa, ocorrido no início de outubro, e os atos de descumprimento das medidas protetivas – como a invasão da residência e novas agressões à vítima –, que se deram em 20 ou 21 de dezembro.

Com essas
b
reves considerações, acompanho o
douto R
elator
pelo
d
esprovimento
do
recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (VOGAL):

Excelência,

Peço vênia ao eminente Revisor, mas mantenho integralmente
o
meu entendimento e reafirmo que acompanho o voto do douto Relator.

É imperativo que consideremos, neste caso, a
vigência da medida protetiva
e, mais crucial ainda, o fato de que o embargante
não apenas a descumpriu, como também repetiu os atos
que a motivaram.

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Peço vênia ao Desembargador Hélio
Nishiyama
, mas
acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GIBERTO GIRALDELLI (VOGAL):

Da mesma forma, peço vênia ao Desembargador Hélio
Nishiyama
, mas
acompanho o voto do eminente Relator.

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(VOGAL):

Antes de proferir meu voto,
preciso
tecer algumas ponderações, as quais decorrem, em parte, da minha experiência pregressa em jurisdicionar uma Vara de Violência Doméstica. Na verdade, penso que sou o único privilegiado a jurisdicionar nessa área
.

Naquela função, cultivava um cuidado meticuloso
em razão da
vulnerabilidade
das

pessoas
.

Por isso, em audiências
,
muitas vezes não previstas expressamente em lei, sempre alertava os casais que qualquer reaproximação ou reestabelecimento da relação conjugal só poderia ocorrer mediante

comunicação prévia ao juízo e seu devido deferimento
, em estrita observância ao
princípio do paralelismo das formas
.

Ora, houve uma decisão judicial exarada neste caso. Meu entendimento é que o desrespeito a tal determinação não apenas configura uma afronta à autoridade da decisão, mas também desmerece a própria Justiça.

Não compete à vítima, que já foi alvo de agressões, descaracterizar uma determinação judicial,
justamente porque ela é a pessoa vulnerável que a justiça pretende proteger.

É fundamental considerar que a vítima, em sua situação de fragilidade, pode estar sujeita a pressões para reatar o relacionamento,
quiçá para praticar coisa pior
.

Dessa forma, com a devida vênia ao eminente Desembargador Hélio
Nishiyama
, e complementando que nos encontramos em sede de
revisão de prova
, enfatizo que, se a questão não foi exaustivamente discutida na Apelação, seu exame neste momento é plenamente cabível. Afinal, a tarefa do eminente Relator, e de todos nós, é precisamente
analisar e sopesar o conjunto probatório
, por ser
disso que se trata o presente julgamento.

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
REVISOR
):

Mas se trata de Embargos Infringentes e não de uma Revisão Criminal.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (VOGAL):

Embora o propósito do presente recurso não seja uma revisão, o resultado dos embargos infringentes, caso acolhido,

implica a
absolvição.

Dessa forma, torna-se imperativo examinar se houve ou não o alegado consentimento da vítima.

Nesse contexto,
não vislumbro impropriedade

em verificar a prova que, presumivelmente, não foi objeto de discussão exaustiva anteriormente, quiçá por não constituir um ponto controverso à época.

Com essas considerações, e pedindo a devida vênia ao eminente Desembargador que apresentou o voto divergente,
acompanho o Relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025